Tribunal: STJ
Processo: 0000003-89.2018.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870092 - SC (2025/0068821-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A defesa sustenta que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial e requer o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, impugnando concreta e especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, devendo ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos do eventual desacerto do
julgado.
Documento eletrônico VDA51681814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 12736d68-fe69-47a4-a737-2145ecf56de3

7. Para superar a Súmula 7 do STJ, é necessário demonstrar que as teses não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não foi realizado pelo
recorrente.
8. A transposição da Súmula 83 do STJ exige comprovação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar o julgado, ou a demonstração de
distinguishing, o que não foi comprovado no caso.
9. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o recurso especial impede
o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme Súmula
182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial; STJ, AgRg no
EAREsp 701.404/SC,
Quinta Turma; STJ, AgRg no
Quinta Turma;
AREsp 2244988/SP,
AREsp 2778445/SP,
STJ,
Quinta Turma.
AREsp 2015514/TO,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51681814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 12736d68-fe69-47a4-a737-2145ecf56de3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870092 - SC (2025/0068821-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A defesa sustenta que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial e requer o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, impugnando concreta e especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51681816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:38
Código de Controle do Documento: 285e03a9-b308-4458-8a18-b2fc6da8858b

4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, devendo ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos do eventual desacerto do
julgado.
7. Para superar a Súmula 7 do STJ, é necessário demonstrar que as teses não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não foi realizado pelo
recorrente.
8. A transposição da Súmula 83 do STJ exige comprovação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar o julgado, ou a demonstração de
distinguishing, o que não foi comprovado no caso.
9. A ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o recurso especial impede
o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme Súmula
182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial; STJ, AgRg no
EAREsp 701.404/SC,
Quinta Turma; STJ, AgRg no
Quinta Turma;
AREsp 2244988/SP,
AREsp 2778445/SP,
STJ,
Quinta Turma.
AREsp 2015514/TO,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51681816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:38
Código de Controle do Documento: 285e03a9-b308-4458-8a18-b2fc6da8858b

Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME PEREIRA
OLIVEIRA DA SILVA em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls. 594-596).
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para a
incidência da Súmula 182 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos que decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto (fls. 601-624).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, a Corte Especial deste Tribunal
Superior, em recente decisão, no julgamento do
perfilhou o
EAREsp n. 701.404/SC,
entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade” (AgRg no AREsp 2244988 / SP, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJe
, providência que não foi observada pela parte recorrente.
19/09/2023)
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e
especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no AREsp 2778445 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 28/04/2025.
Nesta toada, para a superação da Súmula n. 7 do STJ, as razões de agravo em
recurso especial precisam demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o
Documento eletrônico VDA51681816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:38
Código de Controle do Documento: 285e03a9-b308-4458-8a18-b2fc6da8858b

recurso visa à revaloração das provas (AREsp 2015514 / TO, QUINTA TURMA, de minha
relatoria, DJe
, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
23/04/2024)
De outro ângulo, a transposição da Súmula n. 83 do STJ exige a comprovação
de precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de alterar a modificação do
julgado, ou a comprovação de eventual distinguishing, o que não se vislumbra na espécie.
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula 182 do STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51681816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:38
Código de Controle do Documento: 285e03a9-b308-4458-8a18-b2fc6da8858b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0068821-1
AREsp 2.870.092 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00000038920188240030
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA
: SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA
: SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<41443944023@
2025/0068821-1 - AREsp 2870092 Petição : 2025/0087451-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:50:20
Código de Controle do Documento: 674F9B4E-C5D6-4E48-89DE-2788D37013FB